Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO QUE VISA A ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. NATUREZA COLETIVA. A pretensão de anulação de questões de prova objetiva de concurso público para provimento de cargos públicos afeta a esfera de todos os candidatos inscritos no certame, que serão prejudicados ou beneficiados com eventual procedência do pedido. Assim, ainda que se trate de demanda ajuizada por um único candidato, não há como afastar a natureza coletiva da ação. Por esta razão, a apreciação da matéria pelo Juizado Especial da Fazenda Pública é vedada pelo disposto no artigo 2o, §1o, inciso I, da Lei no. 12.153/2009. A competência, portanto, é da Vara da Fazenda Pública.